Tribunal: TJDFT
Processo: 0732764-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente sindical e homologou o quantum debeatur em R$5.284,78 (cinco mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos). O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a legitimidade do Distrito Federal para executar honorários advocatícios fixados a seus procuradores, (ii) a necessidade de pagamento prévio das custas processuais e (iii) a existência de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 3o, I, da Lei distrital n. 2.605/00 e art. 7o da Lei distrital n. 5.369/14, o Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores.
4. A presença do Distrito Federal no polo ativo do feito executivo conduz à isenção do recolhimento de custas processuais, independente de a verba ser dirigida ao advogado público, haja vista a exoneração conferida pelo art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e art. 4o, I, da Lei n. 9.289/96, entendimento que restou sumulado no enunciado n. 28 desta Corte de Justiça.
5. O novel § 3o do art. 83 do CPC, introduzido pela Lei n. 15.109/25 e em vigor desde 14/3/2025, determina que, “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”.
6. Na correção dos débitos das causas que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza, aplica-se o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/21, o qual determina a incidência, a partir de dezembro de 2021, da Selic para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.